Tribunal: TJSP
Processo: 0004850-03.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CONDENADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À RESOLUÇÃO No 474/2022 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CONDENADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À RESOLUÇÃO No 474/2022 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão e o prosseguimento da execução da pena em regime semiaberto, após cassação de decisão concessiva de progressão ao regime aberto, em cumprimento a acórdão que determinou a realização de exame criminológico. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia do sentenciado para início do cumprimento da pena, com fundamento no art. 23 da Resolução no 474/2022 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem a intimação pessoal prévia do condenado, à luz da Resolução no 474/2022 do CNJ, quando há confirmação de vaga disponível em estabelecimento prisional adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo confirmação de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, não há afronta à referida Resolução nem à Súmula Vinculante no 56 do STF, pois o recolhimento do condenado será realizado em unidade adequada.
4. O Comunicado no 67/2025 da Corregedoria Geral da Justiça autoriza a expedição direta do mandado de prisão nesses casos, afastando a necessidade de intimação prévia, entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte.
5. A decisão agravada observou estritamente a ordem lógica e legal da execução, com determinação do exame criminológico por decisão colegiada transitada em julgado, certificação de vaga e subsequente expedição do mandado, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo ao sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime semiaberto é legítima quando há confirmação de vaga no estabelecimento adequado, sendo desnecessária a intimação pessoal prévia do condenado.
2. A Resolução no 474/2022 do CNJ não se aplica quando a execução da pena se dá em unidade prisional compatível com o regime fixado.
3. A existência de vaga afasta a incidência da Súmula Vinculante no 56 do STF e autoriza a imediata expedição do mandado de prisão.

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 474/2022 do CNJ, art. 23; Comunicado CG no 67/2025 da Corregedoria Geral da Justiça; Súmula Vinculante no 56 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Habeas Corpus Criminal no 3007394-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 29.08.2024; TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2053139-56.2025.8.26.0000, Rel. Des. Freitas Filho, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 14.03.2025.